Tribunal: TJMT
Processo: 1008261-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário interposto no Agravo de Instrumento no 1008261-22.2021.8.11.0000
RECORRENTE: ELIZABETH MARY DE ANDRADE CAMPOS
RECORRIDO: ESPÓLIO DE FIDÊNCIO CAMPOS
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário com pedido de efeito suspensivo interposto por Elizabeth Mary de Andrade Campos com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 91886969):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – AUTORIZAÇÃO PARA INVENTARIANTE OBTER DE EXTRATOS BANCÁRIOS DAS CONTAS DA VIÚVA MEEIRA PARA FINS DAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES – DE CUJUS E AGRAVANTE CASADOS SOB REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL - CONTAS INDIVIDUAIS EM BANCO - PATRIMÔNIO COMUM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela cautelar de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não ficou demonstrada a probabilidade do direito alegado, eis que, na qualidade de viúva meeira casada pelo regime da comunhão universal de bens, é seu Agravante a apresentação dos extratos bancários das suas contas para as primeiras declarações, e não representa quebra de sigilo. Do mesmo modo, não se vislumbra a presença de periculum in mora a justificar a reforma da decisão, por ser ato do qual dependente o andamento do Inventário e a lavratura das primeiras declarações.
(TJ-MT 10082612220218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 14/07/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento, interposto pela Elizabeth Mary de Andrade Campos, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão que determinou a expedição de alvará judicial para autorizar a inventariante a obter extratos bancários das contas conjuntas e individuais da meeira e do de cujus.
A recorrente alega a violação ao artigo 5o, incisos X e XII da Constituição Federal, ao argumento de que “(...) o juízo de 1o grau deferiu a medida de adentrar nas contas particulares da recorrente em razão do regime casamento adotado com o inventariado, qual seja o da comunhão universal de bens. Tal justificativa não pode prevalecer. A quebra do sigilo bancário tem lugar e, só possível, em situações excepcionais ou quando presentes as justificativas constitucionais. (...)”.
Recurso tempestivo (id 97032464) e preparado (id 97046985).
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id 97827489).
Sem contrarrazões (id 101418955).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Natureza precária do provimento jurisdicional - Súmula 735 do STF - Aplicação analógica
À luz do que dispõe o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, de forma que é incabível o recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o acórdão recorrido negou provimento ao agravo de instrumento interposto e manteve a decisão do juízo do primeiro grau que determinou a expedição de alvará judicial autorizando a inventariante obter extratos bancários das contas conjuntas e individuais da meeira e do de cujus.
O aresto recorrido restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) não me parece razoável a Sr.a MÔNICA LUZIA ANDRADE CAMPOS GENEIRO, ainda que na qualidade de curadora da mãe, ora Agravante, alegar que constitui quebra do sigilo bancário da interditada. Na condição de uma das herdeiras, que tem interesse nessas informações, poderia, como curadora da viúva, ter providenciado os extratos e evitado que a inventariante pedisse a intervenção judicial. Registra-se que é de interesse de todos os filhos/herdeiros, ora Agravados, tomar conhecimento do real status patrimonial, não só da meeira Agravante, como também do de cujus, o que afasta a plausibilidade do direito invocado.
Ademais, devo repisar que a viúva meeira era casada com o de cujus sob o regime da comunhão universal de bens, o que importa na comunicação de todos os bens do casal (art. 1.667 do CC), como se vê da exordial acostada no Id. 51120345. Ou seja, eventuais valores depositados nas contas bancárias de um, ou de outro, até prova em contrário, pertence ao acervo hereditário.
Não bastasse isso, o processo de Inventário encontra-se em fase inicial e, para que se dê prosseguimento, a inventariante necessita de todas as informações possíveis sobre o patrimônio, a fim de apresentar as primeiras declarações (arts. 618, inciso II e 620 do CPC).
Com essas considerações, por não vislumbrar a probabilidade do direito invocado, tampouco o periculum in mora, concluo pela manutenção da decisão desafiada. (...)”. (g.n)
Com efeito, verifica-se que a decisão é provisória, o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 735/STF, segundo a qual “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. 1. O acórdão desafiado por meio do recurso extraordinário foi proferido no julgamento de agravo de instrumento cujo objeto é a decisão que manteve o pedido de antecipação de efeitos da tutela pretendida. 2. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Súmula 735 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa no valor de 1 (um) salário mínimo, tendo em vista que se trata de causa de valor inestimável (art. 1.021, §§ 4o, do CPC c/c 81, § 2o, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, visto que se trata de processo oriundo de ação civil pública.
(STF - ARE: 1271942 MS, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 30/08/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 10/09/2021)
Logo, diante da incidência da Súmula 735/STF, é inadmissível o recurso interposto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça